Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706160-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. R. B. REPRESENTANTE: DAVID ROSA RODRIGUES AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.R.B., nascida em 26/02/2019 (ID 54790766 - Pág. 1 do processo principal), neste ato representado por seu genitor, Sr. DAVID ROSA RODRIGUES, tendo por objeto a r. decisão (ID 56521511 - Pág. 1 do processo principal) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0702654-46.2020.8.07.0001. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão agravada: "Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por RAKEL RODRIGUES BOAVENTURA, representada por seu genitor, DAVID ROSA RODRIGUES, em face de UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes qualificadas no processo, contendo pedido de tutela de urgência. A autora narra que é beneficiária do plano de saúde desde 01/01/2020 e, quando do seu nascimento foi diagnosticada com braquicefalia e plagiocefalia posicionais, motivo pelo qual precisa, conforme relatório médico juntado aos autos, de tratamento específico, o qual envolve consultas médicas, orientação e acompanhamento fisioterápico, aferição de índices cranianos e a utilização de uma órtese específica que corrige a assimetria craniana justamente no primeiro ano de vida, período em que ocorre o acelerado crescimento craniano e as suturas cranianas ainda estão abertas, de modo a possibilitar o direcionamento e a moldagem do formato da sua cabeça. Afirma que o custo total do tratamento é de R$14.000,00, bem como o aludido tratamento pode evitar a realização de eventual neurocirurgia corretiva. Destaca que a única clínica que realiza o tratamento no Brasil é a Clínica Heads, a qual não está conveniada a nenhum plano de saúde. Ressalta ainda que a órtese utilizada no tratamento possui registro junto à ANVISA. Afirma, no entanto, que o pedido de tratamento foi negado pela ré sob o fundamento de que o procedimento não consta no rol da ANS. Tece considerações de direito e formula pedido de tutela provisória de urgência, para que a ré forneça o tratamento para assimetria craniana posicional, conforme prescrição médica. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso dos autos, não vislumbro probabilidade do direito, pelos fundamentos abaixo. O relatório médico foi fornecido por médico da própria Clínica Heads, detentora do único tratamento pretendido (ID 54790792). Ademais, a referida clínica não possui qualquer convênio com planos de saúde, o que põe em dúvida a efetividade do referido tratamento. (...) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência” (ID 56521511 - Pág. 3 do processo principal). Inconformado, o agravante, devidamente representado por seu pai, recorre insistindo em seu pedido de tutela de urgência com o intuito de compelir a agravada a fornecer o tratamento prescrito. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constata-se o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Mesmo o tema sendo tormentoso na jurisprudência do TJDFT, esta egrégia Sexta Turma, ao examinar caso assemelhado ao ora debatido, envolvendo recém-nascido diagnosticado com plagiocefalia posicional, ao qual foi recomendada a utilização da mencionada órtese, assim decidiu: "DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. O rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. As operadoras de plano de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. III. Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, fora do domicílio do paciente, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável" (Acórdão 1159551, 07211413820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019). "3. Indelével, na espécie, que a negativa de determinado procedimento, ainda que envolva a utilização de órtese, destinado ao tratamento de mazela acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada. 4. Consideradas as peculiaridades do caso em comento, revela-se desproporcional e abusiva a conduta de impor ao participante de plano de saúde acometido de braquicefalia e plagiocefalia posicionais apenas a alternativa cirúrgica para o tratamento de mazela acobertada, quando possível tratamento com órtese craniana customizada específica e que se apresenta como abordagem substituta de eficácia equivalente, muito menos complexa e invasiva. 5. A circunstância emergencial determinou o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, não sendo o período de carência justificativa à recusa. 6. Diante da inexistência de exames médicos prévios à contratação, bem como de prova quanto à má-fé do autor, não subsiste a alegação de ausência de cobertura sob alegação de doença preexistente. Súmula 609 do STJ. 7. A conduta do plano de saúde claramente deixa o participante consumidor unicamente com a opção pelo tratamento muito mais arriscado e custoso, envolvendo intervenção de ordem neurocirúrgica, com constatação de alta morbimortalidade e outras potenciais consequências negativas. 7.1. Estando a doença acobertada pela apólice (assimetria craniana posicional), e ausente qualquer razão lógica a justificar negativa de cobertura de tratamento substitutivo de cirurgia coberta, indicado pelo médico assistente, menos dispendioso, mais seguro e de resultado equivalente, verifica-se a ocorrência de abuso contratual e violação à boa-fé objetiva na conduta do plano ao forçar o segurado a desnecessária e desarrazoadamente se submeter ao tratamento mais gravoso e menos seguro" (Acórdão 1155492, 07182434920188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) Esses julgados revelam a elevada probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, quanto ao risco de dano irreparável, o relatório médico acostados aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais (ID 54790792 - Pág. 2 do processo principal). Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada custeie do tratamento de que necessita o agravante. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator